Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Processo : 0716628-56.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento de intimação da agravada para o recebimento de capital oriundo de FGTS, para fins de amortização de saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário. Sustenta a impropriedade da decisão judicial que não acolheu o pleito para depósito incidental e cautelar do valor da diferença das parcelas mensais, considerando a inicialmente ajustada e aquela por fim determinada. Defende que o indeferimento dos depósitos coloca as partes em desequilíbrio contratual, apontando que o valor mensal inicial seria de R$ 800,00 e que, não aceito o aporte financeiro derivado do FGTS, as mensalidades passaram a ser cobradas no montante de R$ 1.489,17. Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de que determinar à agravada proceda ao percebimento do aporte financeiro (FGTS), com o escopo à amortização do saldo devedor do contrato de financiamento, bem como o deferimento do depósito do valor integral do encargo (parcela) mensal e que a agravada se abstenha de quaisquer atos no tocante à execução extrajudicial do contrato. Ao julgamento final, requer a consolidação em definitivo da consignação em pagamento. É o relatório. Decido. Cabível em parte o agravo de instrumento, haja vista a interposição do recurso contra decisão de indeferimento de tutela provisória, consoante o art. 1.015, inc. I, do CPC. Na origem, a consignação em pagamento foi indeferida por decisão não recorrida (id. 35295526 dos autos originários), alegando-se fato novo para o depósito judicial, qual seja, a sentença dada pelo Juízo da 26a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, superveniente à distribuição da ação originária, na qual foram antecipados os efeitos da tutela para que a Caixa Econômica Federal promova a movimentação da conta de FGTS da companheira do autor, com vistas à amortização do saldo devedor do financiamento. Portanto, quanto ao depósito do valor integral do encargo mensal e abstenção da agravada de quaisquer atos para a execução extrajudicial do contrato, o agravo sequer merece conhecimento à luz do que dispõe o art. 505 do CPC. Já no que refere ao percebimento do aporte financeiro (FGTS), com o escopo à amortização do saldo devedor do contrato de financiamento, até porque eventual negativa da agravada decorrera de fato posterior à decisão nos autos de que não haveria necessidade de intervenção judicial, claro está que o pleito transborda a causa de pedir posta na ação ajuizada, ou seja, a inobservância das condições de pagamento insertas na Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, que diferem da Proposta de Compra com Recibo de Sinal e do Contrato Particular de Compra e Venda de Unidade Imobiliária. Irrelevante, pois, o alegado fato novo. De todo modo, a tutela provisória de urgência deve ser concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 CPC. Não custa lembrar que presente a pretensão de depósito restrita à parcela incontroversa, no atual contexto em que prevalece o Tema 967 dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento de tutela provisória. De fato, a jurisprudência até acolhia o depósito parcial da prestação devida segundo o contrato, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso especial repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando sua própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Nesse sentido, não há falar em depósito judicial para amortização de prestações devidas, senão para quitação da obrigação contratual nas hipóteses previstas na lei. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 64257341 – processo origem PJe 0706457-14.2019.8.07.0020).